Tribunal: STF
Processo: Rcl 45366
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de pedido de reconsideração apresentada por Luiz Paulo Correa da Rocha, Deputado Estadual do Rio de Janeiro, intitulada “impugnação” à concessão de medida cautelar em Reclamação ajuizada por WILSON JOSÉ WITSEL, visando a suspensão de ato judicial designado pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL ESPECIAL MISTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sob o fundamento de ofensa ao teor da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, e à autoridade da decisão da ADPF 378-MC, com fundamento no art. 990 do Código de Processo Civil. (doc. 48)
    Descreve, como autorizador do conhecimento de sua manifestação, os seguintes fatos:
    “O Impugnante denunciou (doc. nº 4 – Denúncia), na forma do art. 14 da Lei federal nº 1.079/1950 o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, Doutor Wilson José Witzel, pelo cometimento de crimes de responsabilidade.
    Como é público e notório, a Augusta Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro concedeu licença para que o Denunciado fosse processado e julgado perante o Egrégio Tribunal Especial Misto do Rio de Janeiro, órgão ora reclamado na Rcl nº 45.366-RJ. O TEM-RJ recebeu a denúncia e, desde a publicação do respectivo Acórdão (doc. nº 5 – Ementa Acórdão recebimento), terça-feira, 10 de novembro de 2020, o Denunciado, nos termos da ADPF nº 378-Df, está afastado de suas funções. Observe-se que o nome do Impugnante, na qualidade de Denunciante, consta expressamente do venerando Acórdão suprerreferido.
    A Tutela Provisória que ora se impugna retardou a tramitação do processo decorrente da Denúncia pelo ora Requerente formulada, motivo por que resta evidente e inquestionável o interesse de agir e legitimidade, nos termos do art. 990 do Código de Processo Civil, do ora impugnante.” (doc. 48, fls. 1/2).
    Apresenta, em seguida, argumentos a respeito da condição da testemunha Edmar José Alves dos Santos de corréu em ação penal, tendo celebrado acordo de colaboração com o Ministério Público, o que significaria ciência, pela defesa do reclamante, das limitações de seu depoimento por força do art. 7º, § 3º da Lei 12.850/2013. Afirma, assim, que o deferimento de sua oitiva como testemunha decorreu de mero ato de tolerância do TEM (doc. 48, fl. 6).
    Busca, com a manifestação, a reconsideração da medida cautelar deferida.
    O reclamante manifestou-se, espontaneamente, quanto ao requerimento (doc. 60).
    A decisão “impugnada” deferiu a medida cautelar pretendida para suspender a realização do interrogatório do Reclamante nos autos do processo de impeachment 2020-0066713, em sessão de instrução designada pelo Tribunal Especial Misto para o dia 28.12.2020, determinando que o interrogatório somente se dê após o pleno acesso pela defesa dos documentos encaminhados pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como da oitiva da testemunha Edmar José Alves dos Santos, quando não mais incidirem as restrições decorrentes da delação negociada nos autos da Ação Penal 976/DF (Inquérito 1338/DF), nos termos do art. 7º, § 3º da Lei 12.820/2013. (doc. 46)
    É o breve relatório do necessário. Decido.
    O ingresso de terceiro em relação à autoridade reclamada visando de forma indireta a defesa do ato reclamado, exige comprovação de interesse jurídico por parte do requerente (art. 119, CPC). Este o fundamento do art. 990 do Código de Processo Civil, que somente autoriza a impugnação do pedido do reclamante a qualquer interessado, exigindo-se, por isto, legítimo interesse processual na defesa do ato judicial ou administrativo reclamado.
    O objeto da presente Reclamação é o desrespeito ao decidido na Súmula Vinculante 14 e à autoridade da decisão da ADPF 378-MC.
    O peticionante justifica seu interesse na intervenção na reclamação pelo fato de ter sido o autor da notitia criminis e no fato de que a decisão cautelar nestes autos ter ocasionado o retardamento do andamento processual no pedido de impeachment.
    A condição de autor da denúncia apresentada à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, dando origem ao processo de impedimento do Reclamante no cargo de Governador e à instalação do Tribunal Especial Misto, apontado aqui como autoridade reclamada, não traduz imediato interesse jurídico na defesa dos atos judiciais tomados pelo órgão julgador.
    O conhecimento de notitia criminis por autoridade constitucional legítima para processar e julgar Governador do Estado, não permite sua intervenção processual como parte nos autos da ação de impeachment. Uma vez concedida a licença pela Assembleia Legislativa e aceita a denúncia pelo Tribunal Especial Misto, afasta-se o processo do interesse individual do membro do Poder Legislativo que tenha ofertado a denúncia imprópria à Casa Legislativa respectiva. 
    Os atos processuais, deliberados pelo Tribunal Especial Misto, suplantam a atuação individual do denunciante, impedindo que este atue processualmente na condição de parte ou interessado, dado a natureza especial do processo de impeachment. E, no caso, dada a natureza estritamente procedimental do questionamento, sem qualquer manifestação a respeito do mérito do processo, a ser decidido em momento oportuno, limita-se o interesse na defesa do ato ao próprio Tribunal Especial Misto que, na condução dos autos, tenha determinado a realização de audiência em aparente desrespeito aos entendimentos da CORTE.
    Além disto, o próprio peticionante justifica seu interesse processual no fato de a decisão cautelar ter causado o retardamento do processamento do pedido de impedimento, circunstância que não se mostra apta a justificar um interesse material na defesa do ato reclamado e de impugnação da decisão cautelar.
    Eventual postergação de atos processuais, para fins de atendimento dos comandos do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não justifica a intervenção processual de agente político que, na condição de denunciante dos fatos apurados no processo de impeachment, tenha interesse político na rápida solução do feito. Tal retardamento dos atos processuais, para atendimento dos comandos da Constituição Federal, não constitui um prejuízo direto aos interesses do peticionante, impedindo o reconhecimento do interesse legítimo exigido para qualquer intervenção nos autos.
    A existência de interesse jurídico na decisão final é condição necessária para se admitir, ainda que de forma anômala, a participação de terceiro da Reclamação, conforme precedentes das Turmas desta SUPREMA CORTE:
    RECLAMAÇÃO – TERCEIRO – INTERVENÇÃO. A admissão de terceiro depende da demonstração de interesse jurídico. (Rcl 25.891-MC-AgR-segundo, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/8/2019).
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO LEGÍTIMO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 12.799-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)
    Diante do exposto, não conheço da impugnação apresentada por Luiz Paulo Correa da Rocha (doc. 48).
    Prossiga-se no cumprimento da decisão monocrática, com a vinda das informações requisitadas à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de janeiro de 2021
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente